Tribunal: TJES
Processo: 5015886-50.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015886-50.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ILDINETE DA MOTTA CARDOSO
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZATÓRIA. TOI Nº 9349996. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE 23/08/2019 A 21/04/2022. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/21 DA ANEEL. SENTENÇA PROCEDENTE. REVELIA. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS (R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS (R$1.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4305470).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido e conhecido, com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais;
b)
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa diante da decretação indevida de sua revelia;
c)
que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
d)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021;
e)
que o TOI é válido;
f)
que a cobrança é devida;
g)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado a título de indenização seja minorado;
h)
que o pedido contraposto deve ser julgado procedente.

Primeiramente, rejeito a preliminar aventada pela recorrente. É fato incontroverso acerca de sua ausência na audiência de conciliação, de forma que restou decretada a sua revelia.

Ademais, verifica-se dos autos que o mandado de citação e intimação para a respectiva audiência elencou meios de contato junto ao juizado competente para dirimir acerca de eventuais problemas no ingresso à sala virtual (ID. 4305263), de forma que a recorrente poderia ter recorrido a tais, o que não restou demonstrado.

No entanto, tenho que a aplicação dos efeitos da revelia não são absolutos, ou seja, ser revel não impõe como consequência automática e forçosa de reportarem como verdadeiras as pretensões arguidas pela parte autora, sendo necessário comprovar o que foi alegado, não tendo a recorrente se desincubido de tal ônus ao passo em que apresentou contestação antes da audiência (ID. 4305264).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados à recorrida são devidos e se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela recorrente e do TOI n° 9349996. Ainda, se tal situação enseja indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, declarou nulo o TOI e os débitos dele decorrentes, bem como entendeu pela existência de danos morais arbitrando o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título indenizatório, de forma que julgou improcedente o pedido contraposto formulado (ID. 4305282).

Pois bem. A recorrente aduz que a recorrida é responsável pelos débitos, pois são decorrentes das irregularidades constatadas na sua unidade.

Depreende-se dos autos que não
há comprovação de fato que a recorrida acompanhou de forma a inspeção realizada, eis que o TOI não se encontra assinado (ID. 4305257).

Nesse cenário, tenho que a recorrida encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas pela recorrente, pois o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é, de fato, ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Re
solução 1.000/21 da Aneel
, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa - contraditório e ampla defesa - expressos na CRFB/88.

Ainda, notório o cerceamento do seu direito de pedir perícia, visto que a recorrente não lhe enviou previamente o TOI antes dos cálculos de recuperação dos valores supostamente consumidos de forma irregular.

Ou seja, não há comprovação nos autos de que o disposto na
Resolução 1.000/21 da Aneel
, em seu art. 591, §4º foi ofertado ao cliente. A recorrente não garantiu de maneira efetiva o prévio envio do TOI - antes dos cálculos de recuperação - para que a recorrida pudesse exercer seu direito ao contraditório, solicitando a perícia do medidor que fora substituído, o que lhe é legalmente garantido.

Portanto, é cediço que em todo o procedimento para constatar as irregularidades a concessionária tem o dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, além do efetivo recebimento do TOI por parte deste para, em até 15 dias, informar sua opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos.

Pelo exposto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o medidor de energia havia sofrido interferências ao ponto de gerar alguma espécie de desvio na medição, ou ainda de provar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, pois com todo o seu corpo técnico, poderia não somente verificar uma suposta fraude e emitir um TOI de forma unilateral, cobrando pelas supostas irregularidades.

Aliás, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrido sem comprovação verídica da fraude. A propósito, colaciono o REsp 1605703/SP julgado pelo Ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

Nesse sentido, a Resolução em vigor ainda dispõe em seu art. 592
acerca dos procedimentos a serem realizados quando necessária a retirada do medidor ou demais equipamentos. A exemplo, de acondicioná-los em invólucro específico e no dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a concessionária comunicá-lo com antecedência acerca dessa realização, o que não foi observado no caso concreto.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente.

Assim, a declaração de nulidade do débito imputado a recorrida é medida impositiva, eis que restou comprovado que a recorrente não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 1.000/21 da Aneel e não comprovou as irregularidades alegadas, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção.

Quanto aos danos morais, em que pese o descumprimento contratual não ensejar o direito à reparação por dano moral, o caso enfrentado pela recorrida foi além do mero aborrecimento.

Dessa forma, vislumbro nos autos a caracterização de consequências fáticas capazes de ensejar abalo psicológico à recorrida, sobretudo com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua instalação embasada em débito indevido. Nesse ponto, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito por parte da recorrente, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Todavia, atentando-se ao caráter do instituto, o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o
quantum
indenizatório deve ser fixado

em R$1.000,00 (mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao pedido contraposto, este restou prejudicado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$1.000,00 (mil reais), mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Conforme já manifestado em outros procedimentos, em que pese acompanhar em sua totalidade os argumentos meritórios apresentados pelo E. Relator, divirjo apenas no que se refere ao valor da reparação de danos extrapatrimoniais por ele fixados.

E assim decido, por homogeneidade aos julgados em que sou relator e entendo, para casos como os presentes, que a reparação de danos fixada pelo magistrado de piso está na média adotada nos precedentes de minha relatoria, muito embora reconheça os fundamentos adotados pelo Relator em seus julgados.

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, apresento a divergência unicamente para manter os danos morais fixados na sentença, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso interposto e, por via reflexa, condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico (R$ 4.474,18).

É como voto.